Tribunal: STF
Processo: HC 212383
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento de ação penal. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE ESTE WRIT. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. APRECIAÇÃO DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    I – Com a superveniência de decisão de mérito do Tribunal a quo, cujo acórdão foi juntado pela defesa, exercido juízo de reconsideração da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, em razão do óbice previsto na Súmula 691/STF, o qual não mais subsiste. 



    II – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    III - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. 



    IV - Extrai-se dos autos que os castrenses lograram êxito em apreender, tanto na posse direta do paciente como em sua residência, o total de 106 (cento e seis) pinos de cocaína, consubstanciando a tipicidade e os indícios de autoria e materialidade necessários à persecução penal.



    V - Assim, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fáticoprobatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    VI - Ante o exposto, não se observa a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, aptos a ensejarem o trancamento pleiteado. 



    Agravo regimental desprovido”.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 15.04.2021, surpreendido com 106 pinos de cocaína. Em 20.04.2021, o Juízo de origem homologou a prisão preventiva e concedeu o benefício da liberdade provisória ao acusado, mediante o cumprimento das seguintes condições:



    “1) comparecimento a todos os atos do processo;



    2) manter o endereço atualizado;



    3) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 07 (sete) dias, sem autorização do Juízo;



    4) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22:00 horas até às 06:00 horas do dia seguinte, e integralmente nos dias de folga.”



3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. A Quinta Turma do STJ reconsiderou a decisão anterior, em razão da “superveniência de decisão de mérito do Tribunal a quo, devidamente juntada aos autos pela d. Defesa” e, na sequência, negou provimento ao agravo regimental.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Afirma que “[a]s provas contidas nos autos foram obtidas em violação às normas constitucionais, pois não há elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente e nem referência, conhecimento e informações de que ele estava cometendo fato delituoso no momento de sua prisão. Ou seja, não há nos autos fundamentação idônea capaz de justificar a abordagem e a busca pessoal realizada no paciente, e, muito menos, a entrada sem justa causa e sem a devida autorização em sua residência às 21h47”. Nesse contexto, aponta a violação do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.



5. Prossegue a narrativa para sustentar a “INADMISSIBILIDADE DE PROVAS ILÍCITAS NO PROCESSO PENAL”. Ressalta que, no caso, “as provas juntadas nos autos são ilícitas, tendo em vista que foram obtidas em violação aos seus direitos constitucionais”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar o trancamento da ação penal.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



10. No caso, para além de observar que o paciente se encontra em liberdade, o fato é que não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “[...] o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. 



    A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.



    [...]



    No que tange à alegação da ilegalidade na obtenção da provas, em razão de suposta invasão de domicílio, cumpre consignar que, em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida, notadamente porque o agravante foi preso em flagrante em via pública na posse de pequena quantidade de drogas, o que evidencia a presença de fundadas razões no domicílio do acusado. 



    Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de droga consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.



    [...]



    No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais reside no fato de que, ao ser abordado ainda na rua, em razão de atitude suspeita, foram encontrados na posse direta do paciente, após busca pessoal, 2 (duas) porções de cocaína. 



    Verbis (fl. 156, grifei):



    Segundo consta do APFD (ord. 7, fl. 7/10), militares em patrulhamento abordaram o paciente em via pública, por ter apresentado atitude suspeita ao notar a aproximação policial. 



    Realizada busca pessoal no paciente, supostamente foram encontradas em sua posse direta 2 (duas) porções de cocaína e a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em espécie.



    Mais ainda: o próprio paciente confessou espontaneamente possuir mais entorpecentes em sua residência, bem como possuir o animus de venda dos invólucros, conduzindo, consensualmente, os policiais até a sua residência, in verbis (fl. 156, grifei):



    ‘Em entrevista com os policiais, o paciente teria informado possuir mais entorpecentes em sua residência, sendo que cada invólucro seria vendido pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Diante disso, o paciente teria conduzido os castrenses até a sua residência, onde localizaram mais 106 (cento e seis) pinos de cocaína.’



    Corroborando, o v. acórdão consignou (fl. 156, grifei):



    ‘Portanto, observa-se que os policiais se depararam com situação flagrancial de crime permanente, sendo, pois, prescindível a prévia expedição de mandado de busca e apreensão, até porque se afigura desarrazoado cogitar-se, diante de tais situações, que a sociedade deva permanecer desguarnecida e desprotegida enquanto se aguarda prévia autorização judicial.’



    Assim, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    [...]



    Diante do contexto aqui apresentado, assim como ante a inexistência de qualquer indício de que a palavra dos policiais não mereça guarida, não se vislumbra a alegada nulidade das provas, nem, pois, merece guarida a tese de trancamento da ação penal. 



    Ressalta-se que o trancamento da ação penal só ocorrerá no caso de absoluta ausência de justa causa, que, para que seja acolhida, deve ser demonstrada de plano - o que, data vênia, não ocorreu no caso em exame. 



    Do contrário, extrai-se dos autos os castrenses lograram êxito em apreender, tanto na posse direta do paciente como em sua residência, o total de 106 (cento e seis) pinos de cocaína, consubstanciando a tipicidade e os indícios de autoria e materialidade necessários à persecução penal. 



    Assim, não se observa a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, aptos a ensejarem o trancamento pleiteado.”



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator